Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-08.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000520-08.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (IMPETRANTE), Juízo do Juizado Especial do Jardim Glória Várzea Grande/MT (IMPETRADO), PANTANAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.844.408/0002-06 (LITISCONSORTES), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº:
1000520-08.2023.8.11.9005

Impetrante(s): DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA

Impetrado(s):
Juizado Especial Cível de VÁRZEA GRANDE

Autoridade Coatora: DRA. CRISTIANE PADIM DA SILVA

Litisconsorte: PANTANAL COMERCIO DE ALIMENTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

Não havendo provas da hipossuficiência, considerando-se que o Impetrante é advogado, a hipossuficiência não pode ser presumida.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade.

Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

A liminar foi indeferida conforme decisão no ID n° 166469184.

A autoridade coatora prestou informações no ID 168516157, enquanto que o litisconsorte, se manifestou, conforme ID n°
169232695
.

O Ministério Público se manifestou que nestas causas, nos moldes do Ofício 01/2023 padece o mesmo de interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

A Impetrante se qualifica como advogado e colacionou ao presente mandado de segurança apenas declaração de hipossuficiência, o que considero inválido para comprovar a hipossuficiência, notadamente pela qualificação de advogado. A hipossuficiência poderia ser comprovada mediante apresentação de declaração de IRPF atualizada ou demonstrativos financeiros que indiquem a condição de miserabilidade, nos termos da lei.

Frise-se ainda que, apesar do relato da Impetrante de que juntou comprovação de hipossuficiência, pode ser observado o contrário disso na decisão do dia 14/02/2023, da qual a Autora se manteve inerte quando o magistrado determinou a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência, advindo DEPOIS, a decisão de não recebimento do recurso pela deserção, e aí então a Impetrante se manifestou juntando os documentos solicitados
.

Segundo o STJ, a alegação de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção legal
juris tantum
, podendo o magistrado, como arrimo no artigo 5º, da Lei nº. 1.050/1960 infirmar a miserabilidade do requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe 27/11/2012).

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 1072, inciso III, a Lei nº. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo art. 98 e seguintes do novo código.

O art. 99, §2º do CPC assim estabelece:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2
o
O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.

Então, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que
exige a comprovação de insuficiência de recurso
. Assim, em conformidade com o texto constitucional,
não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça
.

Havendo dúvidas acerca da real possibilidade do requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com tais despesas processuais (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente
. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5º
da Lei
1.060
/50, verbis:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Não havendo provas da alegada hipossuficiência de recursos, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, denegando-se a segurança pleiteada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023